Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-54.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018092-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILZA LUCIANA VIEIRA - CPF: 850.173.961-87 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (RECORRIDO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (RECORRIDO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

162052447, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
para condenar as reclamadas a efetuarem o desbloqueio do aparelho celular da reclamante.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega ter sofrido abalo moral, diante da falha na prestação de serviços, por ausência de informação da garantia do empréstimo contratado.

Ao final, requer reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a reclamante afirma que, n
o dia 25/04/2022, contratou junto à primeira reclamada um empréstimo no valor de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
a ser pago em 06 (seis) vezes de
R$ 236,56 (duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos),
sendo a primeira parcela com vencimento em 20/05/2022.

Informa que toda a negociação foi feita por ligação telefônica e aplicativo WhatsApp, por isso, não teve acesso ao contrato firmado.

Assevera que, após a negociação ter sido aprovada, a parte reclamada informou a necessidade de baixar em seu celular o aplicativo denominado PLAYJOY, para que o dinheiro pudesse ser depositado em sua conta.

Aduz que não conseguiu adimplir com a primeira parcela na data de vencimento e, com isso, teve o seu celular bloqueado pela parte reclamada.

Surpresa com o bloqueio do celular, entrou em contato com a reclamada pelo telefone 4003 4082, que lhe informou que consta do contrato, supostamente assinado pela reclamante, o bloqueio do aparelho como garantia em caso de atraso no pagamento da parcela do empréstimo.

Afirma que houve falha na prestação de serviços, por ausência de informação correta sobre a forma de garantia do empréstimo.

As reclamadas, por sua vez
,
afirmam que a proposta de empréstimo no site, a qual a reclamante teve conhecimento, consta expressamente que a garantia era o aparelho celular.

Ademais, asseveram que foi disponibilizada à autora uma cópia do Contrato de Empréstimo, na qual constam expressamente as condições do financiamento, incluindo a contratação da garantia consistente em seu aparelho smartphone e a declaração de ciência quanto à possibilidade de bloqueio de certos recursos do aparelho em caso de inadimplemento de qualquer pagamento na data de vencimento
.

Anexam, também, uma possível assinatura eletrônica no contrato de empréstimo (id. 162052437- Pág. 08), e um áudio de confirmação da contratação nos seguintes termos:

Entidade bancária: “A senhora já instalou o aplicativo Supersim, ele está ativo. O aplicativo funciona como garantia do empréstimo, efetuando o pagamento em dia, não altera em nada, só em caso de atraso que ele ativa a garantia e faz o bloqueio”

Reclamante: “Certo”.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
para condenar as reclamadas a efetuarem o desbloqueio do aparelho celular da reclamante.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença
não
merece reparo.

Constante as provas dos autos, verifico que a parte autora tinha ciência de
o aparelho celular serviria de garantia diante do inadimplemento contratual, conforme pode ser observar da explicação realizada no áudio supracitado.

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo se tem como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª. Juíza sentenciante.

Assim, não havendo demonstração de ato irregular por parte da reclamada e considerando a inadimplência da autora em relação às parcelas do empréstimo, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

O dano moral só deve ser reputado como dano, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Mero dissabor
, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023